Tribunal: TJDFT
Processo: 0005247-26.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0005247-26.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GISLENE JUSSARA GRANICH APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Transcorrido o prazo de suspensão do feito, conforme certidão de ID 22830295. Diante disso, vista às partes pelo prazo de 30 (trinta) dias. Após, conclusos para julgamento. Brasília, 16 de dezembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora